Tribunal: STF
Processo: RMS 39324
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferido nos autos do MS 24.364/DF, de relatoria do Ministro Sérgio Kukina. 



    Consta dos autos que o recorrente impetrou mandado de segurança visando:



    “ANULAR os atos praticados no PAD 004/2014-SR/DPF/RJ, tendo em vista as garantias da ampla defesa e do contraditório, bem como DETERMINAR a nulidade dos efeitos da PORTARIA Nº. 59, de 27 de abril de 2018, publicada no DOU nº. 83, quarta-feira, 02 de maio de 2018, Seção 2, fls. 54, que resolveu demitir o Impetrante do cargo de Agente de Polícia Federal do Quadro de Pessoal do Departamento de Policia Federal, em face da fundamentação ora apresentada, com o devido pagamento das remunerações devidas, até a data da reintegração do servidor no cargo de Agente de Polícia Federal, sob pena de multa diária a ser fixada pro Vossa Excelência.” (documento eletrônico 2, p. 17; grifos no original)



    A Primeira Seção do STJ denegou a segurança, em acórdão com a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POLICIAL FEDERAL. DEMISSÃO. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO VINDICADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. O argumento do uso ilícito de provas é desautorizado pela decisão judicial que o próprio Impetrante juntou aos autos, expedida pelo juízo da 8.ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Alegação improcedente. 



    2. No mandado de segurança, ação constitucional calcada na liquidez e certeza do direito vindicado, os fatos alegados pelo Autor devem ser expostos com razoável clareza e necessária precisão, de modo a não suscitar, na autoridade julgadora, dúvidas quanto ao que efetivamente argumenta o Autor da petição, ou quais são, ao fim e ao cabo, o direito efetivamente violado e as razões pelas quais teria ocorrido a ofensa anunciada. 



    3. Por força do princípio pas de nullité sans grief, não se declara a nulidade do procedimento administrativo disciplinar sem efetiva demonstração de prejuízo à defesa. Precedentes. 



    4. Ordem denegada.” (documento eletrônico 109, p. 4)



    No presente recurso, o impetrante reproduz integralmente os termos da petição inicial e requer a reforma da decisão que denegou a segurança. 



    Instada a manifestar-se, a União juntou contrarrazões requerendo “o não provimento do recurso ordinário”. (documento eletrônico 132, pág. 6).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, constato a existência de óbice intransponível ao conhecimento deste recurso ordinário. 



    Com efeito, o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A rigor, a peça recursal não apresenta qualquer argumento que possa contrapor os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para denegação da ordem. Tal situação é suficiente e determinante para impedir o conhecimento do recurso por este Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, registro os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO WRIT IMPETRADO NA ORIGEM. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, não bastando a mera reiteração dos argumentos anteriormente apresentados para se obter a apreciação da pretensão recursal (art. 1.021, § 1º, do CPC c/c o art. 317, § 1º, do RISTF e enunciado nº 287 da Súmula do STF). Precedentes. 2. Caracterizado descumprimento de dever recursal. 3. Agravo regimental não conhecido.



    (RMS 36450 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 14/3/2023)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 134/2011. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE ANISTIA: FASE PRELIMINAR DE APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS 30.973, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 29/3/2012)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RMS 30.842-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017) 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Inépcia da inicial. Inviabilidade do recurso. Deficiência da fundamentação. Dissociação de suas razões com a matéria versada no acórdão recorrido. 4. Processo Administrativo Disciplinar contra policial federal. Alegada desobediência de decisão judicial pela autoridade coatora. Insubsistência da sentença que determinou sua reintegração. Reforma em sede de apelação, com trânsito em julgado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 35.061 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 21/5/2018)



    Para ilustrar a manifesta deficiência do recurso, destaco, por exemplo, que, com relação à tese ventilada pelo recorrente, relativa à suposta ausência de autorização judicial para utilização de interceptação telefônica, não consta qualquer consideração sobre a circunstância, apontada no acórdão recorrido, de que havia decisão autorizante proferida pelo juízo da 8ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.



    Assim, a deficiência na fundamentação do recurso, decorrente da ausência de impugnação às razões da denegação da segurança, impede o seu conhecimento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, que é manifestamente inadmissível (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator